Tribunal: CARF
Processo: 11065.724542/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724542/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.784 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
VIECELLI MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA HARMONIZADO (SH)
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), cuja observância e aplicação é obrigatória, nos
termos do artigo 96 e 98 do Código Tributário Nacional - CTN.
CÓDIGO NCM 8541.40.21. RÉGUA DE LEDS. AUSÊNCIA DE CIRCUITO
DE CONTROLE PARA AJUSTE DE CORRENTE ELÉTRICA. FUNÇÃO
ESPECÍFICA DE CONVERSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM LUZ.
CLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
A placa de circuito impresso com diodos emissores de luz que não contém
circuito de controle necessário para ajuste da corrente elétrica, não
apresentando funções específicas alheias à dos diodos emissores de luz nela
contidos, qual seja a conversão da energia elétrica em luz, deve ser classificada
na posição 85.41.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724542/2013-66
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
(RJ):
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 63 a 98, referente à
cobrança de Imposto de Importação, as diferenças na base de cálculo do COFINS-
Importação e PIS/PASEP-Importação decorrentes da tributação do II, acrescidos de
multa de ofício e juros de mora devidos à época do pagamento, em função de erro na
classificação de mercadoria importada, com o crédito tributário apurado no valor total
de R$ 85.589,49.
(...)
3. No Relatório Fiscal da Infração, tem-se o objeto da Fiscalização:
O contribuinte importou por meio das Declarações de Importação - DI's n°
11/1063535-6,
11/1326750-1,
11/1745993-6
e
12/0098920-3
(Anexo
I),
mercadorias, descritas como "RÉGUAS DE LEDS PARA ILUMINAÇÃO",
classificadas na NCM 8541.40.21.
(...)
Nas importações informadas acima, o contribuinte adotou a NCM 8541.40.21,
utilizada para importação de Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser,
próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), como se
vê na Nomenclatura: (...)
Conforme anexo II, de maneira meramente ilustrativa, seguem as características de
um modelo de régua de LEDS semelhante a que o interessado importou por meio
das DIs supracitadas. Abaixo, segue foto do modelo: (...)
4. O Relatório Fiscal apresenta os critérios de classificação fiscal da mercadoria:
Como se demonstra adiante, a classificação tarifária inicialmente adotada pelo
contribuinte (NCM 8541.40.21) é incorreta e as mercadorias classificam-se nas
NCM 9405.40.90.
A classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que
é a base da Tarifa Externa Comum (TEC) bem como da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), é realizada obrigatoriamente com o
emprego das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH)
e das Regras Gerais Complementares da NCM (RGC/NCM).
De acordo com a RGI 1, a classificação de mercadorias é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo:
1. OS TÍTULOS DAS SEÇÕES, CAPÍTULOS E SUBCAPÍTULOS TÊM APENAS
VALOR INDICATIVO. PARA OS EFEITOS LEGAIS, A CLASSIFICAÇÃO É
DETERMINADA PELOS TEXTOS DAS POSIÇÕES E DAS NOTAS DE SEÇÃO
E DE CAPÍTULO E, DESDE QUE NÃO SEJAM CONTRÁRIAS AOS TEXTOS
DAS REFERIDAS POSIÇÕES E NOTAS, PELAS REGRAS SEGUINTES.
A posição 8541, pretendida pelo consulente, compreende, entre outros dispositivos
semicondutores, os diodos emissores de luz (LED) antes de serem utilizados em
circuitos elétricos ou eletrônicos.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

A título de esclarecimento, informa-se que o termo "montados", presente em vários
itens da posição 8541, refere-se aos componentes eletrônicos já providos das suas
conexões, encapsulados ou não nos seus invólucros de metal, de cerâmica ou de
plástico. Estes invólucros podem ter, por exemplo, a forma de cilindros ou de
paralelepípedos. Já a expressão "não montados" identifica os componentes
eletrônicos sob a forma de microplaquetas (chips), frequentemente retangulares, em
geral de tamanho submilimétrico, ainda sem as conexões elétricas e não
encapsulados.
Já o produto em análise é uma régua para iluminação, artefato que contém diodos
emissores de luz montados em uma régua dotada de circuito impresso e resistores
ao longo do comprimento. Ou seja, trata-se aqui de um artefato que está num
estágio industrial posterior ao escopo da posição 8541.
Incabível, portanto, classificar o artefato em tela na pretendida posição 8541.
A posição 9405 compreende, entre outros artefatos, os aparelhos de iluminação não
especificados nem compreendidos em outras posições da Nomenclatura.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto n°
435, de 28 de janeiro de 1992 e com seu texto atualizado pela Instrução Normativa
RFB n° 807, de 11 de janeiro de 2008 (Suplemento ao Diário Oficial da União de 7
de fevereiro de 2008), relativas aos aparelhos de iluminação da posição 9405,
esclarecem o seguinte, verbis:
I.-
APARELHOS
DE
ILUMINAÇÃO
NÃO
ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES Os aparelhos de iluminação
deste grupo podem ser constituídos por quaisquer matérias (excluídas as
matérias referidas na Nota 1 do Capítulo 71) e utilizar qualquer fonte de luz
(vela, óleo, gasolina, petróleo, gás de iluminação, acetileno, eletricidade, etc.).
Tratando-se de aparelhos elétricos, podem ser equipados com suportes para
lâmpadas
comuns,
interruptores,
fios
elétricos
com
tomadas-macho,
transformadores, etc., ou, como no caso dos suportes para lâmpadas
fluorescentes, de um starter (arrancador*) e de um reator (balastro*).
Os principais tipos de aparelhos de iluminação incluídos aqui são:
(...)
3) As luminárias (candeeiros) para usos especiais: para câmaras escuras, para
máquinas (apresentadas isoladamente), para iluminação artificial de estúdios de
fotografia e de cinematografia, gambiarras (excluídas as da posição 85.12),
para balizagem, com luz fixa (para pistas de aeródromos, etc.), para vitrinas
(montras) de lojas, guirlandas elétricas (mesmo com lâmpadas de fantasia para
divertimento ou decoração de árvores de Natal).
Conforme se pode verificar, o artigo em tela já é um aparelho de iluminação
completo, visto tratar-se de um artefato pronto para ser fixado em qualquer
superfície (teto ou parede de construções, interior de móveis, interior de ônibus) que
contém fontes de luz (LEDs) integradas. Para o funcionamento, basta efetuar a
soldagem do par de condutores elétricos no local apropriado e fornecer a energia
requerida.
Assim sendo, conclui-se que o produto em análise classifica-se na posição 94.05.
No âmbito dessa posição, inexistindo subposição específica para os aparelhos de
iluminação elétricos tal como a régua em análise, esta classifica-se na subposição
9405.40 (aplicação da RGI 6); Da mesma forma, inexistindo item específico, trata-
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

se de um artefato que deve ser classificado na NCM 9405.40.90 (aplicação da
Regra Geral Complementar da NCM n° 1 - RGC1).
Importante, ainda, observar que já houve exigências, no curso do despacho
aduaneiro, no mesmo sentido do ora exposto, tendo a empresa efetuado a alteração
da NCM 8541.40.21 para 9405.40.90. Tal fato ocorreu na Declaração de
importação 13/12648386, na qual houve a adequação feita pelo interessado, com o
conseqüente recolhimento de diferenças de tributos e multas cabíveis. Tal
retificação encontra-se no Anexo III.
Salienta-se que a classificação utilizada inicialmente pela autuada permitiu-lhe
recolher menos tributos, uma vez que a alíquota incidente na NCM incorreta foi de
0% para o imposto de importação (II) e 2% para o Imposto sobre produtos
indutrializados (IPI), enquanto que na NCM correta a alíquota é de 18% e 15%,
respectivamente. Tal pagamento a menor também se estendeu ao PIS, COFINS, pois
os valores daqueles tributos são incluídos na base de cálculo destes.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A ciência do contribuinte ocorreu em 16.12.2013, conforme Aviso de Recebimento -
AR às fls. 103, tendo ingressado com a Impugnação de fls. 105 a 140, 155 a 190, 204 a
239, 253 a 288, em 14.01.2013, em apertada síntese:
5.1. Do equivocado enquadramento do agente autuante e do adequado
enquadramento da Impugnante que não importa aparelhos.
5.1.1. No caso - equivocadamente - pretende o Fiscal incluir aludida mercadoria na
descrição 9405.4090 que abrange outros aparelhos elétricos de iluminação de
outros materiais, entretanto, não prospera tal interpretação porque não estamos
diante de um APARELHO.
5.1.2. Frise, inclusive, para demonstrar o equívoco do Agente Autuante, que todas
as denominações do NBM 9405 (Sistema Brasileiro), que também se equivale a
NCM, se referem a aparelhos,
5.1.3. No caso concreto a Impugnante NÃO IMPORTA APARELHOS e - sim -
importa apenas LEDS = DIODOS EMISSORES DE LUZ, portanto, literalmente,
"temos que separar o joio do trigo!" e a autuação não se sustenta porque a
Impugnante . não importa aparelhos! A leitura da NESH da posição 9405 que o
Fiscal pretende usar para respaldar sua autuação - verdadeiramente -, somente
serve para mostrar o erro da autuação porque ali consta que os ditos APARELHOS
DE ILUMINAÇÃO são constituídos por quaisquer MATERIAS e utilizam
QUALQUER FONTE DE LUZ(VELA, ÓLEO, GASOLINA, PETRÓLEO, GÁS DE
ILUMINAÇÃO, ACETILENO, ELETRICIDADE,ETC.),
5.1.4. O enquadramento acima parte de duas premissas que não se aplicam aos
LEDS porque menciona que é um aparelho, bem como menciona que possui uma
FONTE LUMINOSA, todavia, LEDS NÃO SÃO APARELHOS e NÃO POSSUEM
FONTE LUMINOSA, portanto, claro o equívoco da autuação!
5.2. Da inaplicabilidade da multa majorada - da vedação ao confisco e da
abusividade da multa aplicada - dispositivos constitucionais.
5.2.1. São garantias constitucionais o Direito de Propriedade e a Vedação ao
Confisco, assim como a observância da Capacidade Contributiva na regência e
aplicação do Direito Tributário. Tais pilares são abalados quando deseja o Fisco
aplicar multa de 150%, ou mesmo de 75%, sobre o valor do tributo tido como
devido, de forma punitiva, em uma situação que não apresenta má-fé ou dolo de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

qualquer gênero, configurando apenas divergência quanto às possibilidades
interpretativas do ordenamento.
5.2.2. Quanto à aplicação da multa, trata-se de multa moratória. Entretanto, o
Pleno do STF decidiu já em 14/08/75, que, para a indenização da mora são
previstos juros e correção monetária (RTJ n° 80 pág. 104). Desta forma estar-se-ia
aplicando duplamente a mora, o que é inconstitucional, pois somente os juros têm
caráter moratório, não a multa. Portanto, a multa fiscal não tem natureza de
indenização moratória, mas natureza punitiva.
5.3. Da redução da multa fiscal
5.3.1. Nota-se que as multas aplicadas são fortemente lesivas ao ora Impugnante,
em face tanto da legislação vigente como da atual situação econômica do
Pais.Verifica-se que ocorreu a penalização de 75% de multa em desfavor ao
Contribuinte, o que comprova o ato discricionário do Fisco, bem como atitude
abusiva e coercitiva
5.3.2. Assim, deverá ser aplicado a multa de 20%, por força da previsão legal
advinda do Artigo 61 da Lei 9.430/96, em face do caráter NÃO confiscatório da
multa.
5.4. Da aplicação do Código de defesa do consumidor
5.4.1. Logo, pode ser aplicado ao caso dos autos - obrigação tributária - a exegese
da Lei n° 9.298/96, que reduziu para 2% o valor das multas decorrentes do
inadimplemento de obrigação no seu termo, adequando a legislação à realidade
econômica e social do país e sobretudo à nova tendência legislativa.
5.4.2. Não é possível conceder tratamento diferenciado do cidadão comum ao fisco
em relação a multa.
5.5. Aplicação dos Princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não
confisco.
5.5.1. Ademais, não se pode afirmar que os princípios do 'Não Confisco' e da
'Capacidade Contributiva' não são aplicáveis aos acréscimos legais porquanto não
são tributos.
5.6. Da não incidência de juros e atualização monetária sobre as multas aplicadas
5.6.1. Portanto, a multa deve ser excluída da incidência dos juros em face de não
compor o crédito tributário. Ademais, o crédito tributário corresponde ao tributo
devido e não recolhido, sendo a multa elemento acessório ao principal, e que não
pode ser interpretado e entendido como tributo.
5.7. Do limite dos juros em 1 % a.m. - O percentual de juros moratórios acima de
tal limite configura-se absolutamente abusivo.
5.8. Do princípio constitucional da legalidade.
5.9. Da impossibilidade jurídica de autuação com base em mera presunção.
5.9.1. Aliás, se ainda possível fosse a caracterização do ilícito fiscal por simples
PRESUNÇÃO, remanesceria jogado por terra todo o constitucionalismo, manter-se-
ia convalidado o arbítrio, ficaria banida a legalidade, e se faria desnecessária a
existência de uma carta constitucional qualificada de cidadã, porquanto os valores
fundamentais (liberdade e patrimônio) em torno dos quais se construíram todos os
hodiernos direitos individuais, postos como barreiras intransponíveis ao poder do
Estado, nada significariam.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

5.10. Da inversão do ônus da prova.
5.10.1. Diante das provas e alegações carreadas aos autos da presente
Impugnação, evidencia-se a necessidade de inverter o ônus da prova em favor do
Contribuinte. Ao longo da dissertação supra, a qual versa sobre as provas trazidas
aos autos do Processo Administrativo em tela, verifica-se que o ora Impugnante
demonstrou e comprovou diversos erros e equívocos existentes no Auto de Infração
e no Procedimento Fiscal instaurado.
5.11. Do pedido de perícia.
5.11.1. No presente tópico o ora Impugnante sustenta a necessidade de uma dilação
probatória maior, bem como a produção de prova técnica, por meio de Perito
Técnico a ser indicado visando - inclusive - comprovar a narrada legalidade da
operação e, assim, do enquadramento, bem como os equívocos do Laudo em que se
baseou o agente autuante.
5.11.2. Não obstante, sem prejuízo da formulação de outros quesitos e, desde já
apenas para demonstrar a necessidade da perícia se apresentam os seguintes
QUESITOS: 1) Onde existe e o que é o aparelho em um LED, como e com que
elementos ele é formado? 2) Onde existe e - se existe - como funciona a fonte
luminosa em um LED? 3) Questiona, ainda, se os LEDS importados funcionam
sozinhos, se operam sozinhos? 3.1) Caso positivo - como isto ocorre? 4) Responda
e/ou aponte, esclareça o Sr. Perito o que mais entender necessário ao bom
andamento da Perícia na busca da verdade real no caso concreto.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ07), por meio do Acórdão no 107-002.265, de 28 de setembro de 2020, julgou a
impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2011, 2012
COMEX. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por alegações de
inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade, já que tais questões são reservadas à
competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido ainda, o art. 26-
A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula n° 2 do CARF, publicada no D.O.U. em
22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de norma tributária.
COMEX. CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
O procedimento Administrativo Fiscal é inquisitório, e por isso não se aplica a ampla
defesa e o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa, quando após a
constituição do crédito tributário, por meio do lançamento fiscal ou da autuação, o
interessado tem plena ciência dos atos processuais e suas motivações.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL POR
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É cabível a autuação fiscal incidente sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada
quando se constata erro de classificação fiscal na NCM.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

COMEX. MULTA REGULAMENTAR DE 1% DO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul.
COMEX. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
Cabível a aplicação da multa de ofício pela falta de recolhimento dos impostos na data
prevista na forma da legislação de regência, objeto de lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera as razões expostas na
impugnação quanto ao suposto enquadramento adequado realizado por ela e o equivocado
enquadramento efetuado pelo agente autuante, alegando, ainda, que:
a) a decisão recorrida manteve a autuação sob o entendimento errôneo de que o artefato
importado estaria num estágio posterior ao escopo da posição 85.41 o que é um
ENORME ERRO TÉCNICO porque não há FONTE DE ENERGIA e nem FONTE DE
ALIMENTAÇÃO NO PRODUTO IMPORTADO. Na realidade, o artefato sozinho não
serve para nada, logo, ao contrário do entendimento esboçado e mantido, NÃO ESTÁ
NUM ESTÁGIO POSTERIOR aos da posição 85.41 e - sim - está na posição 85.41.,
portanto, é totalmente equivocado o entendimento do item 10.16 da decisão recorrida,
frise, porque o LED solto e sozinho como é importado não possui fonte de alimentação;
b) a própria jurisprudência administrativa da Receita Federal, consoante a Coordenação-
Geral de Tributação, corrobora integralmente as alegações da ora recorrente, consoante
decisão sabiamente exarada na Solução de Consulta n° 98.363 da COSIT;
c) requer seja reformada a decisão recorrida no que diz respeito ao indeferimento da
perícia técnica com o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo indeferimento da
prova pericial e, por decorrência, e requer-se seja o processo devolvido à instância
inferior para a realização da perícia, como requerido na peça de impugnação, cujos
fundamentos ora ratifica-se, no entanto, deixa de transcrever para evitar tautologia e,
ainda, porque o recurso devolve toda a matéria para análise pela segunda instância no
julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/11/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 29/10/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL APLICÁVEL
A questão se resume à classificação fiscal da mercadoria importada pela
recorrente – descrita como “Régua de LEDs, sendo placa de circuito impresso, para iluminação,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

utilizada em móveis” –, que adotou, no registro das Declarações de Importação, a NCM
8541.40.21, destinada para "Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser, próprios para
montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device)”, enquanto a autoridade aduaneira
reclassificou as mercadorias importadas para a posição NCM 9405.40.90, destinada para "Outros
aparelhos elétricos de iluminação. Outros", cobrando as diferenças de tributos decorrentes da
reclassificação, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, e aplicando a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro das mercadorias importadas, nos termos do artigo 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/01.
Para ilustrar a presente controvérsia, cumpre transcrever os capítulos, posições,
subposições e itens das NCMs em cotejo:
NCM adotada pela recorrente (8541.40.21)
NCM adotada na autuação (9405.40.90)
Capítulo 85. Máquinas, aparelhos e materiais elétricos,
e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão, e suas partes e
acessórios.
Capítulo 94. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico;
colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de
iluminação não especificados nem compreendidos
noutros Capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e
placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes;
construções pré-fabricadas.
85.41. Diodos, transistores e dispositivos semelhantes
semicondutores;
dispositivos
fotossensíveis
semicondutores, incluindo as células fotovoltaicas,
mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos
emissores de luz (LED); cristais piezelétricos montados.
94.05.
Aparelhos
de
iluminação
(incluindo
os
projetores) e suas partes, não especificados nem
compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes ou
tabuletas e placas indicadoras, luminosos, e artigos
semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa
permanente, e suas partes não especificadas nem
compreendidas noutras posições.
8541.40. Dispositivos fotossensíveis semicondutores,
incluindo as células fotovoltaicas, mesmo montadas em
módulos ou em painéis; diodos emissores de luz (LED).
9405.40. Outros aparelhos elétricos de iluminação
8541.40.21. Diodos emissores de luz (LED), exceto
diodos laser, próprios para montagem em superfície
(SMD - Surface Mounted Device)
9405.40.90. Outros
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido entendeu
por manter a reclassificação adotada na autuação, com base nos seguintes fundamentos:
[...] da análise da posição NCM 8541.40.21, originalmente utilizada pela Interessada,
constata-se que posição adotada pela empresa compreende, entre outros dispositivos
semicondutores, os diodos emissores de luz. Contudo esta posição é utilizada apenas
para os dispositivos semicondutores ou diodos emissores de luz (LED), antes de serem
utilizados em circuitos elétricos ou eletrônicos.
Conforme a verificação feita pela Fiscalização em relação à funcionalidade da
mercadoria importada, às fls. 92, o produto em análise é uma régua para iluminação,
artefato que contém diodos emissores de luz montados em uma régua dotada de circuito
impresso e resistores ao longo do comprimento, de forma a tratar-se de um artefato que
está num estágio industrial posterior ao escopo da posição 8541.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto n° 435, de
1992, e atualizadas pela IN RFB n° 1788, de 2018, e a Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 2006, assim descrevem a posição e
subposição:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

85.41 Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos
fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas
em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados
(+).
8541.40
Dispositivos
fotossensíveis
semicondutores,
incluídas
as
células
fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz.
8541.40.21 Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser, próprios para
montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device)
(... )
Entre estes dispositivos, podem citar-se:
I. Os diodos. São dispositivos com dois bornes, que possuem apenas uma junção PN
e que permitem a passagem da corrente em um sentido (sentido direto) e oferecem,
pelo contrário, uma grande resistência à passagem da corrente no outro sentido
(sentido bloqueado). São utilizados para detecção, retificação, comutação, etc.
(... )
Os dispositivos acima descritos são classificados nesta posição quer se apresentem
montados, isto é, providos das suas conexões ou capsulados (componentes), quer se
apresentem não montados (elementos), quer ainda em forma de discos (wafers)
ainda não cortados. Todavia, as matérias semicondutoras naturais (galena, por
exemplo) só se classificam aqui se se apresentarem montadas.
(...)
C.- DIODOS EMISSORES DE LUZ
Os diodos emissores de luz ou diodos eletroluminescentes (especialmente de
arsenieto de gálio ou de fosfeto de gálio) são dispositivos que transformam a
energia elétrica em radiações visíveis, infravermelhas ou ultravioletas. Estes diodos
são utilizados, por exemplo, para apresentação ou transmissão de dados em
sistemas de processamento de dados.
Os diodos laser emitem uma luz coerente. Utilizam-se para detecção de partículas
nucleares, em altimetria ou telemetria, nos sistemas de comunicação por fibras
ópticas, etc.
Na IN RFB 1926/2020 tem-se a Coletânea dos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se
refere a Instrução Normativa RFB n° 1.747, de 28 de setembro de 2017, que incorpora
as alterações aprovadas nas 62-, 63- e 64- sessões do referido Comitê.
Esta Coletânea consiste em uma lista numérica, ordenada por posições e subposições
do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (Sistema
Harmonizado), dos Pareceres de Classificação adotados pela Organização Mundial
das Alfândegas -OMA., assim descrevem a posição e subposição:
1. Reunião de 62 diodos emissores de luz (LED) montados em linha sobre uma
placa de circuito impresso (com dimensões de 440 mm de comprimento e 5 mm de
largura) com um conector elétrico na parte inferior da placa de circuito impresso.
Cada bloco consiste de um chip LED e um diodo, combinados no interior. A
superfície do conjunto é revestida com um material fluorescente. A reunião de LED
é utilizada, por exemplo, na unidade de iluminação do dispositivo de visualização
de cristais líquidos (LCD) de TV, lâmpadas de LED do tipo tubular e iluminação
exterior. O dispositivo não está equipado com o circuito de controle necessário
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

para retificar a entrada em corrente alternada e converter a tensão a um nível
utilizável pelos LED.
Aplicação das RGI1 e 6.
Módulo solar de película fina (dimensões: C x L x A: 1.409 x 1.009 x 46 mm). A
parte da frente do módulo, que está embutida numa estrutura de liga de alumínio
anodizado e equipada com um vidro não temperado de baixo teor de ferro, contém
630 células fotovoltaicas dispostas em 14 cadeias de 45 células que estão
conectadas em série. Estas cadeias estão conectadas em paralelo e possuem dois
terminais de polaridade (+) e (-).
Uma caixa de junção (dimensões: C x L x A: 74 x 74 x 18 mm) está fixada na parte
de trás do módulo.
Dentro da caixa de junção há um diodo de desvio (bypass) para proteger as células.
Dois "cabos solares" para conexão (de isolamento duplo, proteção contra raios UV,
água, temperatura e ozônio) com um comprimento de 900 mm equipados com
"conectores solares" que também estão conectados aos terminais das cadeias de
células dentro da caixa de junção.
Aplicação das RGI 1 (Nota 2 do Capítulo 85) e 6.
Portanto, conforme as regras gerais e complementares e as notas explicativas do
Sistema Harmonizado, a posição NCM 8541.40.21 é reservada para Diodos emissores
de luz (LED), exceto diodos laser, próprios para montagem em superfície (SMD -
Surface Mounted Device).
Assim, a classificação na posição NCM 8541.40.21 não é própria para as mercadorias
descritas às fls. 90, como "REGUA DE LEDS, SENDO PLACA DE CIRCUITO
IMPRESSO, PARA ILUMINAÇÃO" e como " REGUA DE LEDS PARA ILUMINAÇÃO"
porque estas são produtos resultantes da reunião de diodos emissores de luz LED e
outros componentes, tais como placas de circuito impresso, entre outros componentes
que atuam de forma combinada, constituindo-se na forma de um aparelho.
Neste sentido, constata-se que a Autoridade Fiscal reclassificou corretamente os
produtos importados por meio das declarações de importação sob revisão aduaneira.
A NCM 9405.40.90 possui o seguinte texto:
(...)
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto n° 435, de
1992, e atualizadas pela IN RFB n° 1788, de 2018, e a Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 2006, em relação aos aparelhos de
iluminação da posição 9405, assim descrevem a posição e subposição:
O presente grupo também abrange os projetores. Trata-se de aparelhos que
permitem concentrar o fluxo de uma fonte luminosa (que, geralmente, pode ser
regulada) em um feixe dirigido sobre um ponto ou uma superfície determinada,
situada a uma distância mais ou menos longa, por meio de um espelho refletor e de
uma lente ou, apenas, de um refletor. Os espelhos refletores são, geralmente, de
vidro prateado ou de metais polidos, prateados ou cromados; quanto às lentes, elas
são, na maior parte das vezes, planoconvexas ou escalonadas (lentes de Fresnel).
Certos projetores são utilizados, por exemplo, em defesa anti-aérea, enquanto
outros são utilizados nos cenários (cenas) de teatro e nos estúdios fotográficos ou
cinematográficos.
(...)(
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

PARTES Classificam-se também nesta posição, desde que sejam reconhecíveis como
tais e desde que não sejam incluídas mais especificamente noutras posições, as
partes de aparelhos de iluminação, de anúncios, de cartazes ou tabuletas e de
placas indicadoras luminosos, e de artigos semelhantes, entre as quais podem citar-
se:
1) As montagens rígidas ou de correntes para sustentar os lustres e luminárias
(candeeiros) suspensas.
As garras para globos.
Os pés, as pegas e grades protetoras para luminárias de mão.
Os bicos de lamparinas; os porta-camisas.
As armações (corpos) de lanterna.
Os espelhos refletores.
Os vidros ou chaminés de iluminação (de estreitamento, alargamento, etc.).
Os pequenos cilindros de vidro espesso para luminárias de mineiros.
Os difusores (incluindo os difusores de alabastro).
As bacias, taças, capelas, pantalhas (quebra-luzes*) (incluindo as suas armações),
globos, tulipas e artigos semelhantes.
As peças de lustres tais como bolas, amêndoas, florões, pingentes, plaquetas e
artigos análogos, que em virtude, especialmente, de seus dispositivos de fixação ou
de suas dimensões são reconhecíveis como utilizáveis para guarnição de lustres.
Na IN RFB 1926/2020 tem-se a Coletânea dos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se
refere a Instrução Normativa RFB n° 1.747, de 28 de setembro de 2017, que incorpora
as alterações aprovadas nas 62-, 63- e 64- sessões do referido Comitê.
10.30.1. Esta Coletânea consiste em uma lista numérica, ordenada por posições e
subposições do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias
(Sistema Harmonizado), dos Pareceres de Classificação adotados pela Organização
Mundial das Alfândegas -OMA., em relação aos aparelhos de iluminação da posição
9405, assim descrevem a posição e subposição:
2. Tiras de luz para 24 V, 4 W, para interior, branco frio. As tiras de luz são
produtos de iluminação modular que podem ser conectados uns aos outros e
consistem em 18 LED alinhados ao longo do comprimento. As tiras de luz têm uma
caixa rígida (invólucro). Podem ser conectadas ponta com ponta até 16 destas tiras,
por ligação direta ou por um cabo de ligação. Os produtos apresentam-se sem a
caixa de "alimentação" de 24 V e sem o circuito de controle que os alimenta de
corrente. Estes produtos utilizam-se, por exemplo, para iluminação localizada ou
ambiente de armários de cozinha, retroiluminação e áreas de difícil acesso.
Aplicação das RGI 1 e 6.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

Os aparelhos de iluminação LED que sejam régua para iluminação, contendo diodos
emissores de luz montados em uma régua dotada de circuito impresso e resistores ao
longo do comprimento, estando em um estágio de industrial posterior à posição NCM
8541 classificam-se no código NCM 9405.40.90, com base na RCG/NCM n° 1 (item
9405.40.9 e subitem 9405.40.90, ante a inexistência de item e subitem específicos) da
Tabela de Incidência do IPI/TIPI, aprovada pelo Decreto n° 6.006/2006, e em subsídios
extraídos das NESH, aprovadas pelo Decreto n° 435/1992 e atualizadas pela IN RFB
n° 1788, de 2018.
Em suas razões recursais, a recorrente alega ser de todo inaplicável a NCM
9405.40.90, defendendo a adequação do enquadramento na NCM 8541.10.21, com base nos
seguintes argumentos:
No caso - equivocadamente - pretende o Fiscal incluir aludida mercadoria na
descrição 9405.4090 que abrange outros aparelhos elétricos de iluminação de outros
materiais, entretanto, não prospera tal interpretação porque não estamos diante de um
APARELHO e NÃO HÁ FONTE DE ENERGIA
Frise, inclusive, para demonstrar o equívoco do Agente Autuante, que todas as
denominações do NBM 9405 (Sistema Brasileiro), que também se equivale a NCM, se
referem a aparelhos, eis:
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias NBM
Código NBM Descrição NBM
9405.40.0100 APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE MATERIA P/
ENTRANCAR
9405.40.0200 APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, DE MADEIRA 9405.40.0300
APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE PEDRA
9405.40.0400 APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, DE BORRACHA
9405.40.0500 APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, DE BARRO
9405.40.0600 APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, DE OUT.MATERIA
CERÂMICA
9405.40.0700 APARS.DE ILUMNAÇÃO ELETROCA, DE VIDRO 9405.40.9900
APARS.DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA
No caso concreto a Impugnante NAO IMPORTA APARELHOS e - sim - importa
apenas LEDS = DIODOS EMISSORES DE LUZ, portanto, literalmente, "temos que
separar o joio do trigo!" e a autuação não se sustenta porque a Impugnante não
importa aparelhos!
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

A leitura da NESH da posição 9405 que o Fiscal pretende usar para respaldar sua
autuação - verdadeiramente - somente serve para mostrar o erro da autuação porque
ali consta que os ditos APARELHOS DE ILUMINAÇÃO são constituídos por quaisquer
MATERIAIS e utilizam QUALQUER FONTE DE LUZ (VELA, ÓLEO, GASOLINA,
PETRÓLEO, GAS DE ILUMINAÇÃO, ACETILENO, ELETRICIDADE, ETC), eis:
I - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
Os aparelhos de iluminação deste grupo podem ser constituídos por quaisquer
matérias (excluídas as matérias referidas na Nota 1 do Capítulo 71) e utilizar
qualquer fonte de luz (vela, óleo, gasolina, petróleo, gás de iluminação, acetileno,
eletricidade, etc.). Tratando-se de aparelhos elétricos, podem ser equipados com
suportes para lâmpadas comuns, interruptores, fios elétricos com tomadas-macho,
transformadores, etc., ou, como no caso dos suportes para lâmpada fluorescentes,
de um starter (arrancador*) e de um reator (balastro*).
Os principais tipos de aparelhos de iluminação incluídos aqui são:
As luminárias (candeeiros) para iluminação de locais: luminárias (candeeiros)
suspensas, de globo, plafoniês, lustres, apliques, colunas e lampadários (candeeiros
de pé), tocheiros, abajures (candeeiros)de mesa, de cabeceira, de escritório
(candeeiros-de-vela*), lampadários (lanternas*) à prova de água para locais
úmidos, por exemplo.
As luminárias (candeeiros) para iluminação externa: para vias públicas, pórticos,
jardins ou parques, refletores para iluminação de edifícios, monumentos, parques.
As luminárias (candeeiros) para usos especiais: para câmaras escuras, para
máquinas (apresentadas isoladamente), para iluminação artificial de estúdios de
fotografia e de cinematografia, gambiarras (excluídas as da posição 85.12), para
balizarem, com luz fixa para pistas de aeródromos, etc.), para vitrinas (monstras)
de lojas, guirlandas elétricas (mesmo com lâmpadas de fantasias para divertimento
ou decoração de árvores de Natal).
O enquadramento acima parte de duas premissas que não se aplicam aos LEDS porque
menciona que é um aparelho, bem como menciona que possui uma FONTE
LUMINOSA, todavia, LEDS NÃO SÃO APARELHOS e NÃO POSSUEM FONTE
LUMINOSA, portanto, claro o equívoco da autuação!
Desde já, por pertinente e para demonstrar o absurdo, se indaga:
1) Onde existe e o que é o aparelho em um LED?
2) Onde existe fonte luminosa em uma régua de LED?
3) Questiona, ainda, se os LEDS importados funcionam sozinhos?
Desta forma, como os LEDS = DIODOS NÃO SÃO APARELHOS, bem como porque
também NÃO POSSUEM FONTES LUMINOSAS a autuação não se sustenta,
restando sua insubsistência!
(...)
Na realidade a infundada autuação é oriunda do entendimento particular e equivocado
do Agente Autuante de que a mercadoria importada seria um produto pronto, ou seja,
erroneamente, ele considera o produto como se estivesse pronto, como se fosse um
produto acabado o que não é o caso do produto importado impugnante, portanto,
resta equivocado o entendimento e leva a nulidade e insubsistência do Auto de Infração
ora impugnado.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

A DECISÃO RECORRIDA, por sua vez, também de forma equivocada, fundada no
RELATÓRIO FISCAL, vide o item 10.7 da decisão, manteve a decisão sob o
entendimento errôneo de que o artefato importado estaria num estágio posterior ao
escopo da posição 85.41 o que é um ENORME ERRO TÉCNICO porque não há
FONTE DE ENERGIA e nem FONTE DE ALIMENTAÇÃO NO PRODUTO
IMPORTADO.
Na realidade, o artefato sozinho não serve para nada, logo, ao contrário do
entendimento esboçado e mantido, NÃO ESTÁ NUM ESTÁGIO POSTERIOR aos da
posição 85.41 e - sim - está na posição 85.41., portanto, é totalmente equivocado o
entendimento do item 10.16 da decisão recorrida, frise, porque o LED solto e sozinho
como é importado não possui fonte de alimentação, vide a foto que segue:

(...)
Além do retro exposto, demonstrando a necessidade de provimento do recurso, por
necessário, destaca a recorrente que a própria jurisprudência administrativa da
Receita Federal, consoante a Coordenação-Geral de Tributação, corrobora
integralmente as alegações da ora recorrente, consoante decisão sabiamente exarada
na Solução de Consulta n° 98.363 da COSIT:
(...)
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM: 8541.40.21 Mercadoria: Placa de circuito impresso
(PCB), em formato de régua (550 mm x 20,6 mm x 1,6 mm), com diversos diodos
emissores de luz (LED) montados em sua superfície (SMD), mas sem circuitos de
controle para ajuste da corrente elétrica, empregada como componente de
lâmpadas e tubos de LED, luminárias e outros aparelhos de iluminação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 85.41), RGI 6 (texto da
subposição 8541.40) e RGC 1 (textos do item 8541.40.2 e do subitem 8541.40.21)
da TEC, aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec.
no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de
1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações posteriores.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

Desde já, dada a pertinência e similitude ao caso dos autos, vejamos os seguintes itens
da aludida Solução de Consulta que demonstram que o produto importado pela
recorrente, as réguas de LED, estão corretamente inseridas no NCM 8541.20.21:
Está vigente no país a Instrução Normativa RFB no 1.459, de 28 de março de 2014,
que aprovou o texto dos pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da OMA e adotou decisões correspondentes, sendo tais
pareceres e decisões de cumprimento obrigatório no país. As classificações
adotadas na 55a Sessão ainda não foram internalizadas ao ordenamento jurídico
pátrio. Ainda assim, é preciso observá-las quando da análise de processos de
consulta no Brasil, uma vez que o país é signatário da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. A
decisão relativa às placas de circuito impresso com diodos emissores de luz
montados dispõe:
(...)
8541.40 1.
Reunião de 62 diodos emissores de luz (LED) montados em linha sobre uma placa
de circuito impresso (com dimensões de 440 mm de comprimento e 5 mm de
largura) com um conector elétrico na parte inferior da placa de circuito impresso.
Cada bloco consiste de um chip LED e um diodo, combinados no interior. A
superfície do conjunto é revestida com um material fluorescente. A reunião de LED
é utilizada, por exemplo, na unidade de iluminação do dispositivo de visualização
de cristais líquidos (LCD) de TV, lâmpadas de LED do tipo tubular e iluminação
exterior. O dispositivo não está equipado com o circuito de controle necessário
para retificar a entrada em corrente alternada e converter a tensão a um nível
utilizável pelos LED.
Aplicação das RGI 1 e 6
O entendimento adotado pela OMA é que, na ausência dos circuitos de controle
necessários para ajuste da corrente elétrica (conhecidos como “drivers”), a placa
não apresenta funções específicas alheias à dos diodos emissores de luz nela
contidos, qual seja a conversão da energia elétrica em luz. Dessa forma, a
mercadoria consultada realmente se classifica na posição 85.41, (...)
Finalmente, destaque-se que os diodos emissores de luz são próprios para
montagem em superfície (SMD); tanto é que apresentam-se montados dessa forma.
Portanto, a mercadoria consultada classifica-se no subitem 8541.40.21 (“Diodos
emissores de luz (LED), exceto diodos laser, próprios para montagem em superfície
(SMD - Surface Mounted Device)”).
Da singela leitura do retro transcrito, indubitavelmente, vide item 10, temos que as
REGUAS DE LED, "na ausência dos circuitos de controle necessários para ajuste da
corrente elétrica (conhecidos como "drivers"), a placa não apresenta funções
específicas alheias à dos diodos emissores de luz nela contidos, qual seja a conversão
da energia elétrica em luz", ou seja, como não existe uma fonte luminosa nas
REGUAS DE LED IMPORTADAS e como não funcionam sozinhos, tal mercadoria
classifica-se no código NCM 8541.40.21.
Ademais, para que não pairem dúvidas sobre o deslinde da situação, vejamos também
a resposta à Solução de Consulta n° 98.450 - COSIT, de 11 de outubro de 2019, com
o enquadramento de uma mercadoria no NCM 9405.40.90, onde são estabelecidos os
requisitos para tal enquadramento e, assim, exibe claramente a diferenciação da
mercadoria importada pela recorrente, vide:
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 9405.40.90
Mercadoria: Módulo de iluminação com potência de 60 W, composto por diodos
emissores de luz (LED) montados em placa de circuito impresso, lente de
policarbonato, dissipador de alumínio com aletas e cabo para conexão elétrica ao
driver (fonte de alimentação), próprio para ser fonte de luz em luminárias públicas,
residenciais, industriais e comerciais.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 c/c RGI 3 c) da TEC, aprovada pela
Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016, e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas
pela IN RFB no 1.788, de 2018.
Da singela leitura da ementa acima, vide o marcado em amarelo, por sua vez,
depreende-se que a mercadoria para ser enquadrada no NCM n° 9405.40.90, como
erroneamente tentou enquadrar o agente autuante, demanda a existência de "aletas e
cabos para conexão elétrica ao driver (fonte de alimentação), próprio para ser fonte
de luz em luminárias públicas, residenciais, industriais e comerciais", logo, por
decorrência lógica, como a mercadoria importada pela recorrente não possui tais
condições de conexão elétrica, frise, como não funciona sozinha, obviamente, a revisão
fiscal foi equivocada, a glosa não se sustenta e, assim, necessário o provimento ao
presente recurso voluntário com a desconstituição e insubsistência do auto de infração
objeto do presente recurso.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto à classificação fiscal das mercadorias, o Brasil aprovou, pelo Decreto
Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgou, pelo Decreto no 97.409, de 23 de
dezembro de 1988, a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (SH), sendo ela de observância e aplicação obrigatória, nos termos
dos artigos 96 e 98 do Código Tributário Nacional – CTN.
Conforme estabelece a Regra Geral Interpretativa do Sistema Harmonizado no 1
(RGI-1), “[...] a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas [...]”.
Assim, a classificação fiscal de mercadorias deve seguir as orientações e
esclarecimentos fornecidos pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadorias (Nesh), internalizadas no Brasil pelo Decreto no 435, de 27 de
janeiro de 1992.
No que se refere ao enquadramento do produto ora em análise na NCM
8541.40.21, ao meu ver, a questão se resume ao exame do critério elencado na Solução de
Consulta COSIT no 98.363, de 04 de setembro de 2017, abaixo transcrito:
O entendimento adotado pela OMA é que, na ausência dos circuitos de controle
necessários para ajuste da corrente elétrica (conhecidos como “drivers”), a placa não
apresenta funções específicas alheias à dos diodos emissores de luz nela contidos, qual
seja a conversão da energia elétrica em luz.
Ou seja, caso a placa não contenha circuitos de controle necessários para ajuste da
corrente elétrica, não apresentando funções específicas alheias à dos diodos emissores de luz
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

nela contidos, qual seja a conversão da energia elétrica em luz, deverá ser enquadrada na posição
85.41.
Destaque-se, por oportuno, que a referida Solução de Consulta se baseou no
mesmo parecer de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização
Mundial das Alfândegas (OMA) mencionado pelo v. acórdão recorrido, obtendo, entretanto,
conclusão diametralmente oposta àquele.
Por elencar o mesmo critério adotado na Solução de Consulta COSIT no
98.363/2017, transcrevo uma vez mais a classificação adotada pela OMA no referido parecer:
8541.40 1.
Reunião de 62 diodos emissores de luz (LED) montados em linha sobre uma placa
de circuito impresso (com dimensões de 440 mm de comprimento e 5 mm de
largura) com um conector elétrico na parte inferior da placa de circuito impresso.
Cada bloco consiste de um chip LED e um diodo, combinados no interior. A
superfície do conjunto é revestida com um material fluorescente. A reunião de LED
é utilizada, por exemplo, na unidade de iluminação do dispositivo de visualização
de cristais líquidos (LCD) de TV, lâmpadas de LED do tipo tubular e iluminação
exterior. O dispositivo não está equipado com o circuito de controle necessário
para retificar a entrada em corrente alternada e converter a tensão a um nível
utilizável pelos LED.
Aplicação das RGI 1 e 6 (Grifamos)
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 98452/2019 também elenca
o referido critério para enquadrar ou não o produto na posição 85.41, como se verifica do
seguinte trecho de seus fundamentos:
Os diodos emissores de luz estão nominalmente citados no texto da posição 85.41:
“Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores dispositivos
otossens veis semicondutores, incluindo as células otovoltaicas, mesmo montadas em
módulos ou em painéis diodos emissores de luz cristais piezelétricos montados”
(grifou-se).
No entanto, o dispositivo sob consulta é composto não somente por placa de circuito
impresso com diodos emissores de luz, mas também por lente colimadora e
dissipador. Dessa forma, o dispositivo deixa de ser essencialmente caracterizado
como um conjunto de “diodos emissores de luz”, por já possuir características que
o fazem específico para uso em luminárias. (Grifamos)
Compulsando os autos, as únicas informações que temos a respeito das
mercadorias objeto de classificação fiscal são aquelas constantes da Descrição Detalhada da
Mercadoria nas Declarações de Importação – DIs, das quais transcrevemos a descrição contida
na DI no 11/1063535-6, que se repete nas demais, variando apenas o número de LEDs, a
milimetragem e a referência:
Régua de LEDs, sendo placa de circuito impresso, para iluminação com 36 LEDs
branco morno 24VDC, C/600MM, utilizado em móveis, REF: B25WW-3S-600.
Conforme se verifica de tal descrição, não há qualquer menção a circuito de
controle necessário para ajuste de corrente elétrica, não sendo possível verificar qualquer função
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

específica alheia à dos diodos emissores de luz nela contidos, qual seja a conversão da energia
elétrica em luz.
E a ausência de tal requisito também é o que impede, ao meu ver, o
enquadramento da referida mercadoria na posição 94.05, por não configurar aparelho de
iluminação, o que se verifica pela total discrepância entre o produto em análise e aqueles
descritos na Nota Explicativa relativa a tal posição, senão vejamos:
Os aparelhos de iluminação deste grupo podem ser constituídos por quaisquer matérias
(excluídas as matérias referidas na Nota 1 do Capítulo 71) e utilizar qualquer fonte de
luz (vela, óleo, gasolina, petróleo, gás de iluminação, acetileno, eletricidade, etc.).
Tratando-se de aparelhos elétricos, podem ser equipados com suportes para lâmpadas
comuns, interruptores, fios elétricos com tomadas-macho, transformadores, etc., ou,
como no caso dos suportes para lâmpadas fluorescentes, de um starter (arrancador*) e
de um reator (balastro*).
Da mesma forma, o enquadramento da mercadoria na posição 94.05 ainda que
como parte de aparelho de iluminação é vedado expressamente pela Nota Explicativa da posição,
que indica que as partes elétricas dos aparelhos de iluminação, quando apresentados
isoladamente, incluem-se no Capítulo 85, raciocínio este que, ao meu ver, também deve ser
aplicado à régua de led, ex vi:
Classificam-se também nesta posição, desde que sejam reconhecíveis como tais e desde
que não sejam incluídas mais especificamente noutras posições, as partes de
aparelhos de iluminação, de anúncios, de cartazes ou tabuletas e de placas indicadoras
luminosos, e de artigos semelhantes, entre as quais podem citar-se:
(...)
As partes não elétricas de artigos desta posição combinadas com partes elétricas
permanecem classificadas aqui. As partes elétricas desses artigos (suportes,
comutadores, interruptores, transformadores, starters (arrancadores*), reatores
(balastros*), por exemplo), apresentados isoladamente, incluem-se no Capítulo 85.
Diante disto, aplicando a RGI – 1, entendo pela impossibilidade de
enquadramento do produto em análise na posição 94.05, tanto por se tratar de produto distinto
daqueles descritos na posição e na Nota Explicativa, quanto por existir expressa vedação na Nota
Explicativa que indica o enquadramento do referido item no Capítulo 85.
Ademais, sendo incontroverso que o produto em análise se trata de placa de
circuito impresso com diodos emissores de luz, seu enquadramento na posição 85.41, encontra
respaldo na RGI – 2 (b), que estabelece que “[q]ualquer referência a uma matéria em
determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou
associada a outras matérias”, bem como, na RGI – 3, que dispõe que “[a] posição mais
específica prevalece sobre a mais genérica”.
Finalmente, destaque-se que os diodos emissores de luz são próprios para
montagem em superfície (SMD); tanto é que apresentam-se montados dessa forma. Portanto, a
mercadoria em análise classifica-se no subitem 8541.40.21 ("Diodos emissores de luz (LED),
exceto diodos laser, próprios para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) "),
nos exatos termos adotados pelo contribuinte.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724542/2013-66

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
manter a NCM adotada pelo contribuinte, afastando a reclassificação fiscal pretendida, a
cobrança das diferenças de tributos e acréscimos legais correspondentes, bem como, a multa por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 406
DF CARF MF
Original